Tribunal: TJDFT
Processo: 0700135-24.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SAÚDE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR DA CAUSA – MERAMENTE ESTIMATIVO. LIMITAÇÃO A PRIORI (SEM FUNDAMENTAÇÃO) DO VALOR DO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE SAÚDE – INDEVIDA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que confirmou a tutela de urgência e julgou procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a “[...] realizar o procedimento cirurgico para correcao de fratura de platô tibial, com todos os materiais e suportes necessários, inclusive de internação, devendo faze-lo em hospital da rede publica ou, em caso de impossibilidade, promova o seu custeio em estabelecimento privado, conforme prescricao medica, observado o valor apresentado em orçamento constante dos autos, bem como o valor de alçada deste Juizado Fazendário [...]”.
2. A pretensão recursal dirige-se a reforma da sentença, para retirar a limitação da prestação jurisdicional, referente ao valor máximo do tratamento de saúde, consignada no dispositivo da sentença.
3. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
4. Dito de outro modo, cabe ao Estado a adoção de medidas e políticas voltadas à efetivação da saúde da população, notadamente para aqueles indivíduos que não dispõe de condições financeiras para custear o tratamento. Trata-se de verdadeira proteção à dignidade humana.
5. Portanto, é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos, etc.).
6. Não sendo possível a prestação do serviço médico-hospitalar em unidade da rede pública de saúde, deve o Distrito Federal suportar as despesas decorrentes da internação e tratamento do paciente em hospital da rede particular, desde que provada a negativa, por parte do ente federado, na prestação do serviço do qual necessitava o paciente. Este tem sido o entendimento predominante nesta Casa de Justiça, como ilustram os acórdãos no 752.467, relator Hector Valverde Santanna, DJE 24/01/14 e 1077615, relator Fabrício Fontoura Bezerra, DJE 26/02/18.
7. A questão do valor do tratamento de saúde no âmbito dos Juizados Especiais Fazendários, já foi decidida no julgamento do IRDR no 2016.00.2.024562-9, Tema 03 desta Corte, tese 'c', que assenta que "as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório" e que, portanto, "o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência". Veja-se:
“[...] XXV. Nesse trilhar é claro que o que se está a discutir não é qualquer indenização, mas apenas a obrigação de fazer estatal, qual seja, a de prestar o serviço público de saúde de qualidade, com todos os meios e encargos a ele inerentes.
XXVI. Dessa forma, seja por qual lado ou perspectiva se investigue as demandas em apreço, não há como fugir de uma verdade indelével, os valores dados a esse tipo de causa, tem caráter meramente estimativo, seja por não poder precisar, de início, o exato valor dos tratamentos, seja pelo objeto principal se subsumir a uma obrigação de fazer estatal, consubstanciada na prestação do serviço público de saúde e, não a pecúnia ou qualquer valor à título indenizatório.
XXVII. De todo o exposto, resta claro que o valor da causa não é um critério adequado para constatação se as ações de fornecimento de medicamento ou pedido de internação em leito de UTI podem ou não ser processadas perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, já que partem de um aspecto meramente estimativo, seja pela impossibilidade de quantificar, a priori, o valor do tratamento, seja pela natureza do pedido ser eminentemente cominatória e não visar valor específico.
XXVIII. Para os efeitos do art. 985 do Código de Processo Civil e dentro dos limites fixados na decisão de admissibilidade, fixo as seguintes teses jurídicas: A) Nos casos que envolvam pedido de internação em leito de UTI ou fornecimento de medicamento, eventual incapacidade temporária daquele que esteja acometido de alguma patologia, não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. B) As ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde não encerram, por si só, complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial Fazendário, ressalvada a necessidade de produção de prova complexa a atrair a competência do Juízo de Fazenda Pública; C) Considerando que as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência. [...]” (grifei)
(Acórdão 1023716, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/5/2017, publicado no DJE: 12/6/2017. Pág.: 534)
8. Então, como a pretensão discutida neste processo é de caráter cominatório, fornecimento de serviço de saúde, não há sentido jurídico ou constitucional em estabelecer, a priori – e sem qualquer indicação de fundamentação ou razão que a justifique –, qualquer limitação de valor ao procedimento cirúrgico e tratamento correlato à resolução do problema de saúde apontado como necessário e de responsabilidade do Poder Público.
9. É caso, portanto, de conhecimento e provimento ao recurso, para reformar a sentença e excluir do seu dispositivo a limitação de valor do procedimento.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
para reformar a sentença e excluir do seu dispositivo a limitação de valor do procedimento.
11. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.